Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703264-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LUCIA JOSE LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LARISSA LUCIA JOSE LUIZ DA SILVA, contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0718103-65.2021.8.07.0015), ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na qual a autora postula a concessão de tutela de urgência para determinar a majoração do benefício de auxílio por incapacidade permanente percebido para 25% (vinte e cinco por cento), em razão do acometimento pela autora, da patologia CID10- Q79.6 - Síndrome de Ehlers-Danlos (ID 111788806): “[Vistos etc. 1. Recebo os embargos declaratórios de ID 111650732 e os dou provimento, pois efetivamente houve omissão na análise do pedido de tutela antecipada. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência deduzido pela LARISSA LUCIA JOSE LUIZ DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual a parte autora postula a concessão de tutela de urgência para determinar o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o benefício de auxílio por incapacidade permanente percebida pela Autora, acometida pela patologia CID10- Q79.6- Síndrome de Ehlers-Danlos. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. Passo à análise da liminar postulada. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, não denoto ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Administração Pública. É que o pagamento do vindicado adicional de insalubridade depende de realização de prévia perícia, com o intuito de aferir o grau de insalubridade. Além disso, a isonomia postulada pela autora esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Ademais, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 842342, 20140020218718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, determinar a imediata implementação do adicional de insalubridade em grau máximo para autora impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, que esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, a medida restaria possivelmente irreversível. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Cumpra-se a decisão de ID 110633362. Int”. Narra o recurso que a recorrente é acometida pela patologia definida como Síndrome de EhlersDanlos e diante dessa circunstância encontra-se recebendo o benefício de invalidez permanente. A agravante pleiteia a majoração de seu benefício em 25%, em virtude de necessitar da ajuda de terceiros. Afirma que a incapacidade da Agravante, ou seja, a probabilidade de direito é altamente consubstanciada quando a autora já teve o reconhecimento de ser incapacitada para as atividades laborais. Assim, a agravante requer a concessão de antecipação de tutela para que a decisão agravada seja reformada, para majorar o benefício em 25%. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem a autora busca a majoração de benefício adicional de 25% (vinte e cinco) por cento, em razão de estar acometida pela patologia CID10- Q79.6- Síndrome de Ehlers-Danlos. A concessão de provimento antecipatório, consistente na majoração do benefício pleiteado pela agravante em face do acometimento do acometimento da patologia CID10- Q79.6- Síndrome de Ehlers-Danlos encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 2. Agravo desprovido”. (20150020010569AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, DJE: 24/3/2015) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador